Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708761-59.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON VICENTE SILVA, DANILO VICENTE RODRIGUES SILVA, FABIANO VICENTE DA SILVA APELADO: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Os autos, inicialmente, foram distribuídos para o eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro em virtude de prevenção (ID 25583767), que encaminhou a este Julgador em virtude da alteração da relatoria, conforme decisão (ID 25889800), que ora transcrevo: 1. Apelação cível interposta por Edmilson Vicente Silva, Danilo Vicente Rodrigues Silva e Fabiano Vicente da Silva contra a sentença da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, em ação de exigir contas proposta em desfavor de Joana D’arc Rodrigues Silva, julgou o pedido inicial improcedente (ID no 25569314). 2. Em que pese à certidão de ID no 25583767, nota-se que, na ocasião do julgamento da apelação no 2008.07.1.023580-5 (0023790-45.2008.8.07.0007), em que as mesmas partes desta demanda figuram, o Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro foi designado para redigir o acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 25569295). 3. A prevenção deve ser observada com o intuito de preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria (CPC, art. 930, parágrafo único c/c art. 81 RITJDFT). 4. Reconheço, de ofício, a prevenção e determino a redistribuição deste recurso ao Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro, integrante da colenda 8a Turma Cível, mediante a correspondente compensação. O parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil dispõe: O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Por sua vez, o art. 81 do Regimento Interno prescreve: A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Como se observa, inexiste no regramento citado menção a respeito de que haverá deslocamento da competência para apreciação de futuros recursos, motivo pelo qual entendo que o exame da apelação deve permanecer com o relator originário. É o que se extrai do seguinte excerto de julgado do egrégio Conselho Especial deste Tribunal ao asseverar: Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52) Cito outro aresto do Conselho Especial sobre o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) (Grifo nosso) Saliente-se que o prolator do voto vencedor somente é designado para redigir o acórdão e relatar eventuais embargos de declaração, permanecendo o relator original competente para exame de recursos subsequentes. Saliente-se que o processo mencionado pelo eminente Desembargador Diaulas Costa (2008.07.1.023580-5), inicialmente foi distribuído a ele, e somente foi a mim distribuído em razão de ter proferido o primeiro voto vencedor, para redigir o acórdão e relatar os declaratórios manejados em face do acórdão referente ao julgamento do apelo, consoante se vê do andamento processual (https://tjdf04.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&amp;MGWLPN=SERVIDOR1&amp;submit=Consultar&amp;SELECAO=1&amp;CHAVE=2008.07.1.023580-5&amp;ORIGEM=INTRA). Não se olvida que há julgado nesta Casa de Justiça que entendeu pelo deslocamento da competência para o relator designado quando o originário ficava vencido, aplicando-se o então vigente art. 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Art. 69. O conhecimento do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso civil ou criminal torna preventa a competência do Relator, para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo. § 1o Se o Relator deixar o Tribunal, a prevenção referir-se-á à Turma julgadora. § 2o Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão. Ocorre que a Emenda Regimental 34/2009 alterou o teor do art. 69 do Regimento Interno do STF, não constando mais a regra anterior de modificação da relatoria. Reveja-se: Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009). § 1o O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6o do art. 67. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009). § 2o Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009) Dessa forma, considerando que o atual Regimento Interno do STF não mais excepciona a regra de prevenção do relator original, bem como inexiste normativo expresso no RITJDFT, além de haver decisões do Conselho Especial deste Tribunal entendendo que se mantém a competência do relator originário, entendo que se deve aplicar o art. 81 do RITJDFT. Ante o exposto, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, e art. 953, I, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da 8a Turma Cível, requerendo seja acolhido o incidente para firmar a competência do suscitado para o processamento e julgamento da Apelação Cível 0708761-59.2018.8.07.0007. À ilustre Secretaria da 8a Turma Cível para que providencie o envio desta decisão à CODIS, instruindo-o com cópia da integralidade da presente apelação cível. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador